Tribunal: TJPA
Processo: 0816048-16.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816048-16.2023.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: NIVEA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÁRTULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú S/A contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, do CPC), proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira. A extinção teve como fundamento a ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, mesmo após intimação judicial para tal providência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, emitida sob forma cartular, inviabiliza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão por ela embasada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nas ações fundadas em cédula de crédito bancário cartular, a apresentação do título original é imprescindível, em observância ao princípio da cartularidade e à sua natureza circulável, conforme art. 29, §1º, da Lei n.º 10.931/2004.

A exigência da cártula física visa garantir a autenticidade do título e a higidez da cadeia de titularidade do crédito, sendo nula a demanda fundada exclusivamente em cópias, salvo comprovada e justificada impossibilidade de apresentação, o que não se verificou nos autos.

O processo eletrônico ou a ausência de impugnação de autenticidade não afastam a obrigatoriedade da exibição do documento original quando se trata de título sujeito ao regime cambial e à circulação por endosso.

A instituição bancária, intimada para apresentar o documento original, permaneceu inerte e não demonstrou qualquer impedimento relevante, revelando desídia processual e atraindo a extinção do feito, como corretamente decidido pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário cartular é requisito indispensável ao ajuizamento de ações fundadas nesse título, inclusive as de busca e apreensão.

A ausência da cártula física, sem justificativa plausível, impede o prosseguimento da demanda por comprometer a segurança jurídica da relação obrigacional.

A juntada de cópia autenticada não supre a exigência legal quando não demonstrado motivo relevante para a não apresentação do original.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e IV; 320; 321; 425, VI. Lei n.º 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;

STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAÚ S/A
em face de da Decisão Monocrática deste Relator, no julgamento da Apelação Cível n.º 0816048-16.2023.8.14.0006, na qual se manteve, por unanimidade, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, c/c artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da ordem judicial de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que embasava a Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar proposta pela instituição financeira.

A Decisão agravada reconheceu a imprescindibilidade da juntada do título original para o ajuizamento de ações que se fundam em cédulas de crédito bancário emitidas sob forma cartular, como é o caso dos autos, reiterando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sobre a matéria, e afastou a alegação de que a cópia digitalizada ou autenticada supriria tal exigência, diante da ausência de qualquer demonstração de impedimento relevante à apresentação da via original, notadamente em se tratando de instituição bancária com robusta estrutura documental.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em excesso de formalismo, ao não admitir a cópia autenticada como suficiente para instruir a demanda, mesmo quando inexistente qualquer dúvida quanto à existência e validade do crédito. Argumenta que a exigência de juntada do título original, nos moldes do acórdão impugnado, conflita com o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como com o artigo 11 da Lei n.º 11.419/2006, os quais conferem às cópias digitalizadas a mesma força probante dos originais, salvo impugnação fundamentada de falsidade.

Sustenta, ainda, que não há risco de circulação da cártula e invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segundo os quais, nos casos de ação de busca e apreensão, a ausência de apresentação da via original do contrato não impede o prosseguimento do feito, desde que as cópias estejam autenticadas e a autenticidade não tenha sido impugnada pela parte contrária.

Ao final, pugna pela reconsideração do julgado ou, caso assim não se entenda, o julgamento deste Agravo pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão agravada e consequente provimento da apelação interposta.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o Relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

MÉRITO

A insurgência da parte agravante não traz qualquer argumento novo ou apto a infirmar a correção do julgado impugnado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para o ajuizamento de ações fundadas em cédula de crédito bancário emitida em papel (formato cartular), a apresentação da via original do título, justamente em atenção ao princípio da cartularidade que rege esse tipo de obrigação, bem como, levando em conta seu potencial de circulação por meio de endosso, conforme o disposto no art. 29, §1º, da Lei n.º 10.931/2004.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é enfática ao afirmar que, salvo hipótese de comprovada e justificada impossibilidade material — o que não se verifica nos autos —, a ausência do documento original impede o prosseguimento válido da demanda, por comprometer a higidez da cadeia de titularidade do crédito.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes da Corte Superior (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA
. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art . 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula . 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ainda, a decisão agravada pautou-se também no entendimento pacífico desta Corte estadual, conforme reiterados julgados da 1ª e da 2ª Turmas de Direito Privado, que igualmente condicionam a regular instauração de ações de busca e apreensão à apresentação da cártula original da CCB, sob pena de indeferimento da inicial, dada a necessidade de se evitar risco de circulação indevida e duplicidade de cobrança.

A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, relativos à validade de cópias autenticadas e ao formalismo excessivo do entendimento adotado, o certo é que tais alegações colidem com a natureza jurídica da cédula de crédito bancário, que, sendo dotada de força executiva e sujeita ao regime cambial, exige, por imperativo legal e jurisprudencial, o manejo de sua via física, sob pena de vulnerar a segurança jurídica do devedor e a lógica do sistema de títulos de crédito.

O simples fato de estarmos diante de processo eletrônico, ou de o título não ter sido efetivamente negociado com terceiro, não elide a necessidade de sua exibição física, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar sua indisponibilidade, o que, insista-se, não ocorreu.

Ressalte-se que, no caso concreto, a parte autora, intimada para apresentar a via original, permaneceu inerte, sem trazer prova idônea de extravio ou impossibilidade de juntada, o que denota inequívoca desídia e reforça a correção da extinção do processo.

Assim, diante da ausência de razões jurídicas novas ou relevantes no agravo interno, bem como da ausência de vício ou omissão no acórdão impugnado, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais ora se reafirmam.

Não havendo, pois, ilegalidade na decisão colegiada, e sendo manifestamente improcedente a pretensão recursal, impõe-se o não provimento do apelo.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida por este Relator.

Belém, 22/07/2025